Tribunal: TJDFT
Processo: 0750484-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Perboni &amp; Perboni Ltda. contra decisão proferida pelo i. juíza da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 75617284 do processo de referência) que, na ação de embargos à execução ajuizada pela agravante em desfavor da Rede HG Combustíveis Ltda., processo n. 0730862-40.2020.8.07.0001, indeferiu o efeito suspensivo com fundamento na falta de atendimento aos requisitos cumulativos estabelecidos pelo art. 919, § 1o, do CPC, tendo em vista a falta de garantia do juízo, porque a agravada/exequente recusou o bem oferecido à penhora pela recorrente. Confira-se o inteiro teor do pronunciamento judicial atacado, disponibilizado no DJe de 3/11/2020, consoante a certidão catalogada no Id 76054920 do processo de referência: Acolho a emenda. Recebo os embargos à execução, uma vez que não vislumbro hipótese de rejeição liminar contida no artigo 918, do CPC. Indefiro o efeito suspensivo, nos termos do artigo 919, § 1o, do CPC. Como cediço, na sistemática processual vigente, a aptidão suspensiva dos embargos depende do preenchimento, de forma cumulativa, de todos os requisitos que constam do artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, dentre os quais a garantia do juízo. Nesse sentido, confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO NCPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, só é viável quando haja demonstração da relevância da fundamentação e da possibilidade de o embargante vir a experimentar danos irreparáveis ou de difícil reparação, além da prévia garantia do juízo, conforme o disposto no art. 919, § 1o, do novo Código de Processo Civil. 2. O fato do débito exequendo estar garantido pela própria cédula executada não afasta o requisito de garantir o juízo na forma exigida pelo art. 919, § 1o, do CPC para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1118504, 07072461020188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no DJE: 27/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Lado outro, não se pode olvidar que a mera indicação de bens à penhora não é suficiente para constituir a garantia a que alude o art. 919, §1o, do Código de Processo Civil, exigindo-se, via de regra, a formalização da constrição, procedimento que não foi realizado nos autos da execução, dada a recusa do credor quanto aos bens ofertados. Certifique-se no processo de execução a tramitação dos presentes embargos. À parte embargada, para se manifestar sobre os embargos no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 920, I). Int. Em razões recursais (Id 21686338, p. 1-9), a agravante noticia ter a agravada movido ação de execução fundada em títulos extrajudiciais (duplicatas) em desfavor dela, processo n. 0703474-65.2020.8.07.0001, para recebimento de crédito no valor nominal de R$447.510,09 e atualizado de R$511.421,92, alegadamente derivado de venda de combustíveis e de prestação de serviços. Diz alegar, nos embargos à execução, nulidade da execução por falta de título executivo e ausência de executoriedade, bem como a inexistência de prova da entrega das mercadorias e da prestação dos serviços. Assevera, ao ser citada para pagamento da dívida, com fulcro no art. 829, § 2o, do CPC, ter oferecido em garantia três caminhões a ela pertencentes, todos em bom estado de conservação, livres e desembaraçados, visto que com baixa nos gravames. Assevera ter a agravada recusado a oferta com argumentos genéricos, porque não atendida a ordem de preferência estabelecida pelo art. 835 do CPC e a avaliação dos veículos, segundo valores constantes na tabela FIPE, corresponderia a menos da metade do débito excutido. Argumenta, com o indeferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução, prosseguir o processo executivo com a possibilidade de serem praticados atos de constrição sobre seus bens, situação que entende arbitrária, porque garantido o juízo. Fala os veículos dados em garantia estarem avaliados, cada um deles, em R$191.939,00. Reafirma estarem todos em bom estado de conservação, livres e desembaraçados, com gravames baixados. Destaca o valor mencionado na tabela por ela indicada, quanto aquele indicado pela recorrida com base na tabela FIPE, se referirem a um único caminhão e, por isto, deve ser multiplicado por três, porque esta é a quantidade de veículos oferecidos em garantia do débito excutido. Assinala serem suficientes para assegurar o pagamento da dívida. Alga estarem atendidos os requisitos estipulados pelo art. 919, § 1o, do CPC, para a concessão do efeito suspensivo e para o processamento da execução pelo meio menos gravoso para si como devedora, consoante disposição do art. 805 do CPC. Brada incumbir à agravada como exequente expor fundamentadamente os motivos para a recusa dos bens oferecidos em garantia, como prejuízos derivados da aceitação para o prosseguimento da execução e satisfação do crédito excutido, a exemplo de baixa liquidez ou difícil alienação. Aduz não se mostrar suficiente a simples alegação de desatendimento à ordem de preferência determinada pelo art. 835 do CPC, porque esta não é absoluta e pode ser relativizada em consequência da não demonstração de prejuízo para o credor com a aceitação da garantia ou para o executado com a constrição sobre bens indispensáveis à manutenção da atividade econômica, em homenagem ao princípio da menor onerosidade. Conclui ser ilegítima a recusa da agravada. Menciona jurisprudência favorável aos argumentos sustentados. Destaca estarem atendidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, porque demonstrados o fumus boni juris e o periculum in mora, este na irreversibilidade dos atos expropriatórios a serem praticados no processo de execução. Ao final, requer seja concedido ao presente Agravo de Instrumento a necessária antecipação dos efeitos da tutela recursal, para suspender os efeitos da decisão de ID no 75617284, evitando-se maiores danos aos Agravantes, e garantir o resultado útil do presente feito. No mérito, pleiteia a confirmação definitiva da tutela recursal, sendo conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento para deferir o efeito suspensivo aos Embargos à Execução. A recorrente comprovou o recolhimento do preparo (Id 21686339, p. 1/2). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pela agravante ao efeito suspensivo nos embargos à execução mediante o reconhecimento de o juízo estar garantido pela oferta por ela feita de penhora de três caminhões que lhe pertencem, porque houve recusa da agravada como credora/exequente. O art. 919, § 1o, do CPC, prevê a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução contanto que sejam atendidos os requisitos para a concessão da tutela provisória e a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, nos seguintes termos: Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Concretamente, a decisão agravada indeferiu o efeito suspensivo com fulcro na falta de garantia do juízo, porque os bens móveis oferecidos pela agravante (Ids 71523487 e 73373780 do processo n. 0703474-65.2020.8.07.0000) foram recusados pela agravada como exequente (Ids 72470983 e 74901674 do processo n. 0703474-65.2020.8.07.0000). Diversamente da alegação da agravante, a recusa da agravada não se mostra genérica e não se firma apenas na violação à ordem de preferência estabelecia pelo art. 835 do CPC. A recorrida recusou a oferta, porque, dos três caminhões arrolados na indicação à penhora, apenas um deles está livre de ônus, segundo constatação feita pelo juízo no sistema próprio, mas os outros dois continuam gravados com alienação fiduciária em garantia. Por este motivo, aduziu a recorrente não exercer propriedade sobre tais veículos. Argumentou também ser insuficiente para garantir a execução o único automóvel livre e desembaraçado, com consideração na avaliação efetuada por meio da obtenção de valor pela tabela FIPE. Asseverou ainda se tratar de bem passível de desvalorização com o uso e outros fatores concorrentes para este fato. Salientou a preferência pela penhora em dinheiro e o veículo estar situado em quarta posição na lista estabelecida pelo art. 835 do CPC. A agravante não apresentou elementos probatórios para refutar o fato de apenas um dos três caminhões estar livre do gravame da alienação fiduciária e não toca no argumento de não exercer a propriedade sobre tais veículos, porque a propriedade resolúvel dos bens é exercida pela credora fiduciária. Não rechaça também a alegação de consistir em bem passível de desvalorização com o uso, fato considerado pela recorrida como razoável para recusar a oferta à penhora do bem. Nesse caso, a afirmação feita pela recorrente de a avaliação de um dos automóveis ser multiplicada por três para constatar a suficiência do valor pela avaliação pela tabela FIPE ser suficiente para garantir a execução, inclusive custas e honorários. Inviável considerar o princípio do processamento da execução pelo meio menos oneroso para a agravante como executada, nos termos do art. 805 do CPC (Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.), porque ela ofereceu bens passíveis de desvalorização e em maioria gravados com alienação fiduciária e não demonstrou suportar o único veículo com o gravame baixado ser suficiente para garantir toda a execução. Inviável, no contexto, flexibilizar a ordem de preferência para a penhora estabelecida pelo art. 835 do CPC, porque a agravada demonstrou o descabimento da constrição judicial sobre bens pertencentes a terceiro (dois caminhões gravados com alienação fiduciária) e, em relação ao de propriedade da recorrida, ser insuficiente para garantir a execução, não apenas pelo valor de avaliação, como também pela desvalorização suportada com a utilização. A simples indicação de bens à penhora pela parte executada não garante o juízo, porquanto é indispensável a prática do ato constritivo pelo juízo. Isto concretamente não aconteceu, porque a i. juíza, diante da recusa fundamentada da agravada como exequente, não determinou a penhora dos bens indicados pela recorrente. Neste contexto, não verifico se tratar de recusa desmotivada e genérica, mas fundamentada em elementos fático-probatórios evidenciadores do desinteresse da recorrida, como exequente, pela aceitação do único bem livre de ônus por ostentar avaliação em montante insuficiente para garantir a execução e, ainda, sujeito à desvalorização com o uso. Ademais, não ficou demonstrado minimamente motivo para não se empreender a penhora de valores em atenção à ordem prioritária das preferências estabelecida pelo art. 835, I e § 1o, do CPC[4], em que o ônus da prova da maior onerosidade a ela compete e não à recorrida, nos termos do art. 805, parágrafo único, do mesmo Código (Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.). A propósito, trago à colação os seguintes julgados deste c. Tribunal de Justiça adiante resumidos em suas ementas respectivas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA. ILEGALIDADE DE RECUSA DE OFERTA DE BEM À PENHORA. QUESTÃO ESTRANHA À PRESENTE DEMANDA. 1. Nos termos do art. 919, caput e § 1o, do CPC/15, pode ser atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 2. A prévia garantia do juízo constitui requisito indispensável ao acolhimento do pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor, o que não foi observado no caso em comento. A simples indicação de bens penhoráveis não atende ao comando legal. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1263028, 07055246720208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OFERTA DE BENS À PENHORA PARA ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. UNIDADES IMOBILIÁRIAS GRAVADAS COM HIPOTECA EM FAVOR DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E SUFICIÊNCIA PARA SALDAR A DÍVIDA EXECUTADA. SÚMULA No 308/STJ. INAPLICABILIDADE AO CASO. INOBSERVÂNCIA À ORDEM ESTABELECIDA NO ART. 835 DO CPC. RECUSA DO CREDOR AOS BENS OFERTADOS À PENHORA. CABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 919, caput e § 1o, do CPC, os embargos à execução não detém, em regra, efeito suspensivo, salvo se houver requerimento do devedor e se estiverem presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, caução ou depósito de bens suficientes para saldar a dívida. 2. A oferta de bens gravados com hipoteca em favor de terceiro não representa bem de fácil liquidez, tampouco garantia suficiente para quitar a dívida executada, porquanto, além de o credor hipotecário possuir preferência em relação ao credor quirografário, o saldo remanescente da dívida garantida por hipoteca, no caso, não se mostra suficiente para quitar a dívida executada. 3. Não se aplica a Súmula no 308 do STJ quando, muito embora o contrato original tenha sido de compra e venda de unidade imobiliária, a dívida executada decorre de distrato desse acordo de vontades, ou seja, o exequente não se enquadra mais como adquirente do bem imóvel. 4. Se os bens ofertados à penhora não detêm liquidez e não se mostram passíveis de garantir o débito em sua integralidade, cabível a recusa efetuada pelo credor. 5. A recusa do credor de bens ofertados à penhora, quando gravados por hipoteca e sem que se tenha realizado tentativa de penhora de bens de maior liquidez, observada a ordem legal do artigo 835 do CPC e atento à prioridade disposta no seu §1o, não se mostra ilegítima, encontrando respaldo no disposto nos artigos 789, 805, parágrafo único, e 848 do CPC. 6. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Decisão mantida. (Acórdão 1096884, 07004881520188070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2018, publicado no DJE: 25/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em mesmo sentido, faço menção a julgados do e. Superior Tribunal de Justiça a seguir transcritos por suas ementas: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO. 1. Embargos à execução opostos pela recorrida, em virtude de anterior ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada em seu desfavor. 2. Ação ajuizada em 06/09/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 15/10/2019. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se a exigência da garantia do juízo - prevista no art. 919, § 1o, do CPC/2015 como requisito necessário à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução - pode ser relativizada na hipótese dos autos. 4. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 5. A controvérsia posta a deslinde nos autos consiste na averiguação de ocorrência de excepcionalidade hábil a ensejar a suspensão da execução, ainda que não tenha havido a garantia do juízo, conforme exige o art. 919, § 1o, do CPC/2015. 6. Ao conferir detida análise aos fundamentos utilizados pela Corte local, verifica-se que a garantia prevista em lei foi dispensada, sem, contudo, ter sido traçada qualquer nota relevante que justificasse a adoção da medida. 7. É certo que o Tribunal de origem reconheceu a existência dos outros requisitos exigidos por lei (requerimento da parte, probabilidade do direito alegado e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo). Todavia, a coexistência de tais pressupostos não é suficiente para, por si só, afastar a garantia do juízo, que se deve fazer presente cumulativamente. 8. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1846080/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 04/12/2020) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, ou seja, cumulativamente: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 2. Hipótese em que, nos termos do consignado pelo Tribunal a quo, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista a ausência de garantia do juízo da execução e a inexistência de dano irreparável. 3. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte: "É condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes" (REsp 1.803.247/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe de 21/11/2019). 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1677447/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020) Detectada a razoabilidade dos motivos para a recusa dos bens indicados pela agravante à penhora pela agravada como exequente e verificado não estar o juízo garantido por penhora, caução ou depósito, inviável a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. Em relação ao segundo requisito, também, não ficou demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deveria a agravante ter concretamente demonstrado em que consistiria para viabilizar a apreciação desse requisito indispensável para a concessão da tutela de urgência em âmbito recursal. Não vislumbro ademais a demonstração da existência de o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que a agravante, quanto a esse requisito, limitou-se a afirmar que o prosseguimento da demanda lhe causaria prejuízo. Não cuidou, no entanto, de demonstrar efetivamente em que consistiria. Trata-se, portanto, de alegação genérica e, como não se desincumbiu do ônus probatório a ela atribuído, não se mostra possível reconhecer atendida essa exigência. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, nessa fase de apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo postulado em razões recursais. De toda sorte, a matéria será objeto de exame mais aprofundado, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Determino à Secretaria da 1a Turma Cível a adoção de providências para a retificação do polo ativo deste agravo de instrumento, para constar como agravante Perboni S.A. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 30 de dezembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; (...) § 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.